Tribunal: TJDFT
Processo: 0713497-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXONERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1009. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a alegada nulidade, por suposta violação ao princípio do devido processo legal, de ato praticado nos autos de procedimento administrativo; e b) a possibilidade de haver a restituição, à Administração Pública, dos valores pagos à recorrente relativos à seguridade social, ao imposto de renda, à devolução de remuneração e à gratificação natalina, decorrentes da exoneração da servidora pública.
2. O princípio do devido processo legal, com destaque para a necessidade de garantia do contraditório e da ampla defesa, deve ser plenamente assegurado no curso dos procedimentos administrativos, nos termos da regra prevista no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal.
3. No presente caso o Distrito Federal, nos autos do referido procedimento administrativo, juntou cópia de mensagem enviada ao endereço de correio eletrônico, informado pela apelante em seu cadastro funcional, a respeito da existência do aludido crédito em favor do apelado. 3.1. Consta nos autos, ainda, elemento probatório a respeito da intimação da apelante sobre o aludido crédito.
4. A Administração Pública tem não só a possibilidade, mas o dever de rever seus atos, relativamente ao critério de sua legalidade. Essa é uma exigência imposta pelo ordenamento jurídico, de natureza vinculada. 4.1. Embora a Administração Pública tenha o poder de rever seus próprios atos, desde que eivados de erro ou ilegalidade, essa revisão não possibilita que seja imposta ao servidor a devolução do que recebeu, supostamente de modo indevido, notadamente por se tratar de valores de natureza alimentar, recebidos de boa-fé. 4.2. No caso em deslinde a recorrente não contribuiu para que a Administração incorresse em erro, e não existem provas nos autos a respeito de eventual má-fé.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento em relação à questão (Tema 1009), no sentido de que "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
6. A despeito do teor da regra estabelecida no art. 120 da Lei Complementar local no 840/2011, portanto, somente é possível a repetição dos valores pagos indevidamente nos casos em que não for demonstrada a boa-fé ou nas hipóteses em que o servidor concorrer indiretamente para o cometimento de erro pela Administração Pública.
7. Recurso provido.